Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704109-56.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: RIGILA GARDENIA SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c compensação por danos morais, que o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a ré, ora apelante, mantenha a autora no plano de saúde “nos moldes da cobertura que já usufruía, independentemente de nova carência, ressalvada aquelas já previstas no contrato original” (ID 15207235 – p. 3). Em resumo, sustenta a apelante que a exclusão da autora do plano de saúde foi legítima, uma vez que esta atingiu a idade máxima para usufruir do produto/serviço como dependente. Em preliminar, pleiteia pela concessão de efeito suspensivo à presente apelação, apontando para a previsão do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, segundo a qual “a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação” (ID 15207238 – p. 3). Alega que o efeito suspensivo requerido se encontra relacionado à probabilidade do direito e ao perigo de dano, haja vista que, ... caso seja mantida a r. sentença, estará a recorrente impelida a manter a apelada mesmo sem possuir o caráter de elegibilidade no contrato entabulado entre as partes e sem demonstrar o caráter de urgência/emergência para a manutenção do plano de saúde, sob pena de incorrer em multa diária (ID 15207238 – p. 4). É o relatório. Decido. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, observo que, ao proferir a sentença, o Juízo da Vara de origem confirmou a tutela provisória antes deferida, entendendo pela aplicação do instituto da surrectio, porquanto a ré permitiu “a filiação da autora no plano de saúde durante período determinado, obrigando-se por conseguinte a manter a cobertura destinada a parte autora, sob pena de frustração de justa expectativa criada na esfera jurídica da parte autora” (ID 15207236 – p. 2). Nos termos do art. 1012, § 1o, V, in fine, do CPC, não terá efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória, a qual, portanto, produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação. Entretanto, nos termos do § 4o do referido dispositivo, essa previsão pode ser afastada se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, verifica-se que a questão envolve a manutenção da autora no plano de saúde ofertado pela ré, sendo que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré mantivesse a autora no plano em questão. Vislumbra-se, desse modo, a existência de perigo de dano inverso, haja vista que, suspensa a sentença, a autora estaria sem cobertura do plano de saúde até o julgamento de mérito do recurso, o que atrai a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ademais, no presente momento, se mostra ainda mais patente referido risco, haja vista a suspensão dos prazos processuais, em vista da instalação da pandemia ocasionada pela COVID-19, cujas consequências, inclusive para o restabelecimento da prestação jurisdicional regular, ainda se mostram imprevisíveis. Outrossim, eventual utilização indevida do plano de saúde pela autora, caso a sentença venha a ser reformada por ocasião do julgamento deste recurso, pode ser resolvida no âmbito do ressarcimento econômico. Logo, diante da expressa previsão legal, aliada aos fundamentos fáticos acima expostos, não se mostra cabível a atribuição de efeito suspensivo ao vertente apelo, razão pela qual rejeito o pedido. Intimem-se. Em seguida, tornem os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator